Tribunal: TJDFT
Processo: 0704644-15.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DO JÚRI. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DUPLA VALORAÇÃO DA MESMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE. QUALIFICADORA DA HOSPITALIDADE (ART. 61, II, “F”, DO CP). INOCORRÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO AQUÉM DE 1/6. DESCABIMENTO
I. CASO EM EXAME:
1. Apelações contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nas penas do art. 121, § 2o, inciso II, do Código Penal.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve nulidade posterior à pronúncia consistente na alusão pelo órgão acusatório a documento cuja menção estava proibida por decisão judicial. (ii) examinar se a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos; (iii) analisar se foi adequada a valoração das circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade e circunstâncias do crime; (iv) averiguar a ocorrência da agravante da hospitalidade (art. 61, II, “f”, do CP); (v) verificar se a confissão foi qualificada, bem como a possibilidade de redução da pena aquém de 1/6.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Consoante art. 571 do CPP, “as nulidades deverão ser arguidas: V - as ocorridas posteriormente à pronúncia, logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes; VIII - as do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem”. 4.1 No caso, inexistindo irresignação no momento oportuno e ausente prejuízo, não há falar em nulidade posterior à pronúncia.
4. A soberania dos veredictos do Corpo de Jurados constitui postulado de envergadura constitucional, podendo ser afastada apenas na hipótese de decisão teratológica e que não encontra o mínimo apoio nos elementos coligidos aos autos. Caso contrário, haveria direta violação à regra constitucional.
5. O acolhimento pelos jurados de uma das teses apresentadas, amparada pelas provas produzidas durante a instrução, não configura a hipótese do art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal (decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos). 5.1 Consoante entendimento jurisprudencial, o reconhecimento da inimputabilidade ou semi-imputabilidade do réu (art. 26, caput e parágrafo único do CP) depende da prévia instauração de incidente de insanidade mental e do respectivo exame médico-legal nele previsto.
6. Mantém-se a valoração negativa da culpabilidade, uma vez que a conduta do réu, ao desferir diversas facadas em regiões de alta letalidade, é dotada de maior reprovabilidade, notadamente em face do elevado grau de intenção homicida.
7. A prática de crime contra pessoa em situação de elevada embriaguez, vulnerabilidade e com reduzida capacidade de defesa merece maior censura, justificando a análise desfavorável das circunstâncias do crime.
8. Consoante entendimento desta Corte, não se revela possível a dupla valoração negativa da mesma circunstância judicial.
9. Para fins de reconhecimento da agravante atinente à relação de hospitalidade (art. 61, II, “f”, do CP), necessário que o agente se aproveite da relação de hospitalidade para perpetrar o delito, o que não se verifica na hipótese em exame.
10. Considerando que o réu admitiu ter desferido as facadas que culminaram na morte da vítima, sem levantar causa excludente de ilicitude, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea de forma plena, reduzindo-se a pena-base em 1/6.
IV. DISPOSITIVO:
11. Recursos conhecidos e desprovidos.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 149, 563, 571. CP, art. 61, II, “f”
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.517.762/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 11/6/2024. STJ, AgRg no HC n. 727.709/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022. STJ, AgRg no AREsp n. 2.235.452/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023. TJDFT, Acórdão 1815787, 00021479720188070001, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 27/2/2024. TJDFT, Acórdão 1856089, 00051600320158070004, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/5/2024, publicado no PJe: 13/5/2024.